Tribunal: TJSP
Processo: 2247976-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Determinação de produção de perícia grafotécnica. Arbitramento dos honorários periciais. Impugnação pelo réu. Descabimento. Verba que não se mostra exacerbada.
O perito é um órgão auxiliar do juiz, que possui conhecimentos técnicos específicos e deve ser remunerado com justeza pelo seu

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Determinação de produção de perícia grafotécnica. Arbitramento dos honorários periciais. Impugnação pelo réu. Descabimento. Verba que não se mostra exacerbada.
O perito é um órgão auxiliar do juiz, que possui conhecimentos técnicos específicos e deve ser remunerado com justeza pelo seu trabalho. A fixação dos honorários periciais deve ser condizente com a realidade da atuação e o contexto da matéria, de modo que não pode desmerecer o trabalho do expert e nem onerar a parte, a ponto de dificultar a produção da prova. A despeito do juízo discricionário do julgador, a lei estabelece os critérios norteadores da remuneração do perito, quais sejam: a) o valor atribuído à causa; b) o tempo gasto pelo expert; c) a complexidade dos trabalhos realizados, eventuais dificuldades na produção do laudo e, inclusive, a remuneração do mercado de trabalho local. Com a devida vênia, os valores de honorários periciais fixados ao patamar de R$ 2.950,00 (dois mil reais) figuram como remuneração condizente pelos serviços que serão prestados. São abrangentes a alegação do recorrente de honorários periciais elevados. O montante não é exacerbado. Muito ao contrário, remunera de forma condigna o trabalho a ser exercido pela experta. Sua redução resultaria em remuneração aviltante ao trabalho que deverá ser desenvolvido.
A decisão é irretocável.
Agravo não provido.